Tribunal: TJSP
Processo: 2281938-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição em face de decisão monocrática terminativa que não conheceu do recurso de agravo de instrumento. Decisão hostilizada que reconheceu a competência do juízo da falência para apreciação do pedido de expedição de alvará de bem da massa falida. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Afastamento da aplicabilidade do entendimento firmado no tema

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição em face de decisão monocrática terminativa que não conheceu do recurso de agravo de instrumento. Decisão hostilizada que reconheceu a competência do juízo da falência para apreciação do pedido de expedição de alvará de bem da massa falida. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Afastamento da aplicabilidade do entendimento firmado no tema 988 do colendo STJ. Inexistência de urgência. Inexistência de prejuízo ante a tramitação em plataforma eletrônica. Imóvel de titularidade da massa falida. Indício de regularidade material da decisão hostilizada. Recurso desprovido.